Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a autora opõe embargos de declaração com vistas a suprir omissão quanto à abusividade da cláusula contratual que permite a alteração unilateral da forma de pagamento avençada entre as partes e quanto à prova apresentada aos autos (e-mail) que demonstra a tentativa infrutífera de utilização do voucher de hospedagem (brinde) dentro do prazo estabelecido. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. Sem razão a autora/embargante. O item 6 do acórdão menciona, expressamente, que “o preposto da ré/recorrida informou ao esposo da autora/recorrente que o cartão de crédito disponibilizado na data da compra (08/01/2021) consta como inválido”, o que não fora impugnado pela embargante. Logo, não houve qualquer alteração unilateral na forma de pagamento avençada entre as partes.
4. No que concerne à tentativa infrutífera de utilização do voucher de hospedagem (brinde) dentro do prazo estabelecido, restou devidamente consignado nos itens 10 e 11 da decisão colegiada que “a autora/recorrente não se desincumbiu de demonstrar que cumpriu os requisitos para efetuar a reserva das diárias”, quais sejam, “informar 3 (três) opções de datas, em média temporada e com antecedência mínima de 45 dias entre a data do contato e a data desejada”, e, ainda assim, a empresa ré/recorrida teria lhe imposto dificuldades.
5. Assim, conclui-se que a embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado, especificamente nos itens 5 a 11.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.